Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711914-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANO MENESES AMORIM GALVAO AGRAVADO: NUBIA FABIANY DA CONCEICAO, MARIA MADALENA FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. CRISTIANO MENESES AMORIM GALVÃO interpõe agravo de instrumento da r. decisão (id. 179280506), proferida no cumprimento de sentença (rescisão de promessa de compra e venda de imóvel) movido em face de NUBIA FABIANY DA CONCEIÇÃO e MARIA MADALENA FERREIRA DE OLIVEIRA, que determinou a suspensão do processo e a desconstituição de eventuais penhoras, in verbis: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, nos termos do art. 921, inciso III c/c art. 513, ambos do NCPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Considerando a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, excluindo-se o prazo de um ano de suspensão do processo, anoto que o termo final da prescrição intercorrente é o dia 05/10/2026 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se os autos, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivados os autos e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam desconstituídas eventuais penhoras nos autos, uma vez que inefetivas.” 2. O agravante-credor sustenta (id. 57249080) que logrou êxito na indicação de dois imóveis de copropriedade da executada Nubia, mas, antes do aperfeiçoamento das intimações dos coproprietários, conforme o art. 843 do CPC, o Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada, suspendendo o cumprimento de sentença e desconstituindo as penhoras. 3. Frisa que a r. decisão que deferiu as penhoras mencionadas encontra-se preclusa. 4. Afirma que seu pedido para suspensão do processo foi formulado nos termos dos arts. 921 c/c 313, inc. II e § 4o, ambos do CPC em razão da proposta de acordo realizada extrajudicialmente pelas devedoras. 5. Defende que a dificuldade de intimação dos coproprietários não justifica a desconstituição das penhoras realizadas nem conduz à sua inefetividade. 6. Ressalta que ainda não foram levadas a efeito as outras modalidades de notificação dos coproprietários, como a intimação editalícia. 7. Argui que, não obstante os coproprietários sejam filhos da Sra. Maria Madalena e irmãos da Sra. Núbia, as agravadas-devedoras recusaram-se a indicar seu paradeiro, em ofensa às esperadas cooperação e boa-fé processuais. 8. Relembra que as agravadas já foram multadas por ato atentatório à dignidade de justiça por não indicarem a localização de veículos penhorados. 9. Alega que o prazo da prescrição intercorrente deve se iniciar apenas após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 2o, do CPC e, portanto, o termo inicial não pode ser a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis entre as já realizadas. 10. Reforça que a penhora de bens interrompe o prazo prescricional e que o prazo de prescrição para ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel é de 10 anos. 11. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para afastar a suspensão do processo e manter a penhora sobre os veículos e as frações de imóveis. Subsidiariamente, pede a alteração do termo fixado para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 12. Recurso isento de preparo, pois o agravante-credor litiga com gratuidade de justiça (id. 64971652, pág. 42, autos originários). 13. É o relatório. Decido. 14. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 15. Da análise dos autos originários (proc. no 0004752-71.2013.8.07.0007), vê-se que o cumprimento de sentença (rescisão de promessa de compra e venda de imóvel) foi iniciado em 18/6/20 (id. 65758947), para a cobrança da quantia de R$ 83.900,66, que foi atualizada para R$ 130.486,75 (id. 145479081), em dezembro/2022. 16. Em agosto/2020, o MM. Juiz determinou (id. 70530292, autos originários) a penhora e a avaliação dos veículos bloqueados pelo sistema Renajud: FORD/RURAL WILLYS, Placa KCN5821, de propriedade da agravada-devedora Maria Madalena, e JEEP/COMPASS, Placa PRD5H66, de propriedade da agravada-devedora Núbia Fabiany. Ainda, nomeou o agravante-credor como depositário dos bens penhorados, art. 840, §1o, do CPC. 17. Intimadas para indicarem a localização dos veículos (id. 78954147), as agravadas-devedoras foram consideradas omissas e condenadas ao pagamento de multa por ato atentatório à justiça (id. 100301349, autos originários), r. decisão mantida por este Tribunal em acórdão (no 1386988, id. 113726003, autos originários) de minha Relatoria. 18. Em 2/6/23, o Juízo a quo deferiu (id. 160879502, autos originários) a penhora das frações ideais pertencentes à agravada Núbia sobre os seguintes imóveis: (i) Lote 23, da quadra 01, sito à Rua Maria Patrocínia, Residencial Nunes de Moraes, 2a Etapa, Goiânia/GO, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia/GO sob o no 262.520 e (ii) Lote 03, da Quadra 01, sito à Rua José de Paula Nunes, Residencial Nunes de Moraes, 2a Etapa, Goiânia/GO, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia/GO sob o no 262.500. 19. Da r. decisão, não houve interposição de recurso ou apresentação de impugnação. As agravadas-devedoras foram intimadas para informar o endereço atualizado dos coproprietários (ids. 171332746 e 173310496, autos originários), mas se mantiveram silentes. 20. Expedidas cartas de intimação da penhora (ids. 174501978/174501978) ao endereço indicado pelo agravante-credor (id. 174406387), os avisos de recebimento retornaram sem cumprimento por motivo de destinatário desconhecido (ids. 177028715/177028745). 21. Intimado (id. 177314484, autos originários), o agravante-credor requereu (id. 177997312, autos originários) a localização dos coproprietários via sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, o que foi atendido (ids. 178134487/181577325, autos originários). Contudo, as novas tentativas de intimação também foram infrutíferas (ids. 183007327/187704618). 22. Após ser instado a promover a distribuição das cartas precatórias (id. 188014495, autos originários), o agravante-credor requereu a suspensão do processo por 30 dias em razão de tratativas extrajudiciais para autocomposição. Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. 23. Nesse contexto, vê-se que, embora localizados bens passíveis de penhora, não foram exauridas as formas para intimação dos coproprietários dos imóveis, nem incentivada a autocomposição ou privilegiada a razoável duração do processo, em curso desde 2013 (id. 64971652, pág. 4, autos originários) e em cumprimento de sentença desde 2020 (id. 65758947, autos originários), art. 139, incs. V e II, do CPC. 24. Ademais, dispõe o art. 923 do CPC que suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, exceto se urgentes. 25. Desse modo, ainda não é possível dar início à contagem do prazo da prescrição intercorrente, pois de acordo com o art. 921, § 4o, do CPC, necessária a precedente suspensão por um ano e, decorrido esse prazo, que haja ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Em conclusão, nem sequer houve a prática do ato processual fixado pela lei como termo inicial para a contagem do prazo extintivo para que se fixe o termo final da prescrição intercorrente. 26. Constatada, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. 27. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da possibilidade de dilapidação dos bens penhoráveis localizados após a desconstituição da constrição. 28. Desse modo, presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 29. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. 30. Intimem-se as agravadas-devedoras para responder, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 31. Comunique-se ao Juízo a quo. 32. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora